Tribunal: TJSP
Processo: 1007427-28.2022.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – Taxas de Licença para Localização e Funcionamento – Sentença de procedência – Competência da União para legislar sobre serviços de telecomunicações – Aplicação dos artigos 21, XI e 22, IV, da Constituição Federal.
I – Tese fixada no julgamento sob a sistemática de repercussão geral no RE no 776.594 (Tema 919): A instituição de taxa de fiscalização do

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – Taxas de Licença para Localização e Funcionamento – Sentença de procedência – Competência da União para legislar sobre serviços de telecomunicações – Aplicação dos artigos 21, XI e 22, IV, da Constituição Federal.
I – Tese fixada no julgamento sob a sistemática de repercussão geral no RE no 776.594 (Tema 919): A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.
II – Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade – Decisão que produzirá efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito (09/12/2022), ressalvadas as ações ajuizadas até a aludida data – Execução fiscal proposta em 08/06/2021 e embargos à execução em 06/10/2022, portanto, ambos em período anterior ao marco temporal estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal – Legalidade da cobrança.
III – Sentença reformada para julgar improcedentes os embargos à execução fiscal, invertendo-se os ônus de sucumbência – Recurso provido.